Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTROS DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DO DÉBITO. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 735/STJ. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) e condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido ajuizou ação declaratória de inexistência de débito. Narrou o autor que ao procurar concessão de crédito foi surpreendido com a negativa tendo em vista restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao consumidor (SERASA). Verificou tratar de pendência no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) com a empresa ré. Pontuou que seu acesso ao portal da empresa recorrida foi bloqueado ao concluir o curso de pós-graduação, restando impossibilitado de acessar os boletos de pagamento. Ressaltou que procurou a instituição educacional e realizou o pagamento do débito pendente em 04/07/2022 no valor de R$ 263,39 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos). Asseverou que entrou em contato com a empresa ré e foi informado que não haveria mais débito em aberto. Contudo, a restrição em seu nome persistiu até o mês de agosto de 2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45737050). Contrarrazões apresentadas ID 45737054.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na concessão de efeito suspensivo ao recurso, na existência de danos morais e na divergência quanto ao termo inicial dos juros de mora.
6 Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
7. Em suas razões recursais a empresa recorrente alegou que não houve ato ilícito ou falha na prestação dos serviços pela instituição educacional. Pontuou que não se pode considerar falha uma negativação que sequer foi comprovada ser indevida, não cabendo a indenização por danos morais. Ressaltou que assim que teve conhecimento da quitação dos débitos, procedeu com a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Defendeu que a situação gerou mero incômodo, não havendo comprovação do dano, ou mesmo, nexo causal entra a conduta da recorrente e o alegado pelo autor. Asseverou que caso se entenda de modo diverso, que os valores da condenação sejam reduzidos e estabelecidos de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduziu também que a obrigação de indenizar por danos morais só passou a existir após da prolação da sentença, razão pela qual a incidência da correção monetária e dos juros de mora devem ser a partir da publicação da sentença. Por fim, requereu o recebimento do recurso inominado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou na eventualidade de ser mantida a obrigação de indenizar, que os valores sejam reduzidos significativamente em razão da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. O caso se amolda aos ditames do tema repetitivo 735 do e. STJ na qual estabelece que, mesmo havendo inscrição regular do nome do devedor no cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro no prazo de 5 (cinco) dias. O autor quitou o débito no dia 04/07/2022, contudo, em 11/08/2022 ainda constava restrição em seu nome conforme demonstrativo de ID 45737019. Configurado o dano moral "in re ipsa", devido a morosidade do recorrente.
9. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razoável e suficiente à reparação civil, tendo em vista o tempo transcorrido entre a quitação e abaixa da negativação e a não demonstração de prejuízo maior que implicasse em dificuldade na realização de negócio jurídico com terceiros.
10. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
11. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido para reduzir o valor da indenização pelos danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% calculados da citação.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.